Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-43.2019.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000297-43.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (RECORRENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), GASTRO ELETRO (RECORRIDO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000297-43.2019.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Gastro Eletro, Ebazar.com.br. Ltda

Recorrido(s):

Silvio Gomes Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTENET. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Sentença correta ao condenar a parte recorrente à restituição do valor pago pelo recorrido, contudo, o dano moral deve ser afastado em razão de não restar devidamente comprovado qualquer abalo ou prejuízo passível de reparação.

O dano moral não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. (REsp 1660152/SP).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO

pela PARCIAL

PROCEDENCIA
dos pedidos formulados pela parte reclamante, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de
CONDENAR
as reclamadas
solidariamente:
• Ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de dano moral a que foi submetido o reclamante,devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o); • A restituírem o valor do liquidificador e do frete da devolução do produto, totalizando o montante de
R$369,74(trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
atualizado monetariamente com incidência do INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso (05/09/2018). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95”.

PRELIMINAR / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Entendo por bem rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte Recorrente. Isso porque

todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através do site da parte promovida, ora Recorrente, com pagamento através da plataforma mantida por ela e com data certa de entrega, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto defeituoso.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A Requerida, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não é responsável pela existência de qualquer defeito apresentado pelos produtos oferecidos/adquiridos pelos usuários.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a condenação em danos morais se mostra desarrazoada, principalmente pelo fato que o recorrido nem chegou a usar o produto adquirido, pois ele mesmo afirma que o adquiriu para dar de presente a uma Igreja.

Assim, entendo que o caso em apreço não passa da esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO DE PRODUTO – ALEGAÇÃO DE MAU USO COM BASE EM LAUDO EMITIDO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA FABRICANTE DO CELULAR – PROVA UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA PARA O DEFEITO DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- “O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor”. (TJ-MT 10481745320198110041). No caso, intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente pediu o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que o laudo emitido pela assistência técnica, que concluiu para o mau uso do aparelho celular era suficiente para comprovar a culpa exclusiva da consumidora para o defeito do produto. Manutenção da sentença que compeliu a Apelante a trocar o aparelho defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituir a quantia paga. 2- O dano moral “não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. (REsp 1660152/SP). Na hipótese, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável. (N.U 1055204-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo certo que, mesmo diante da concessão da inversão do ônus da prova, não fica a mesma desincumbida de provar que os danos que a mesma alega ter sofrido foram oriundos de qualquer conduta praticada diretamente pelo Recorrente.

Para justificar a indenização por danos morais, deveria estar comprovado de forma inequívoca que o Recorrido sofreu profundos abalos em razão dos eventos descritos, o que não ocorreu neste caso.
Assim, entendo que a condenação em danos morais deve ser afastada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação em danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022